Tribunal: TJSP
Processo: 2119900-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a "premissas equivocadas" e omissão no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da solução atribuída à lide, sob o crivo do julgador – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a "premissas equivocadas" e omissão no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da solução atribuída à lide, sob o crivo do julgador – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2119900-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FPB BANK INC., são embargados ANTONIO BRUNO MONTORO e NELSON
NOGUEIRA PINHEIRO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2119900-45.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22586
Fls. 2/4
Voto no 22586
Embargos de Declaração Cível no 2119900-45.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: FPB Bank Inc.
Embargdos: Antonio Bruno Montoro e Nelson Nogueira Pinheiro
Juiz de Direito: Dr(a). Miguel Ferrari Junior
Embargos de Declaração – Embargante que refere a
“premissas equivocadas” e omissão no julgamento de agravo de
instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e
circunstâncias dos autos, no contexto da solução atribuída à
lide, sob o crivo do julgador – Pretensão de nítido caráter
infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil –
Precedentes – Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos por FPB
Bank Inc., em face do v. acórdão de fls. 471/476, por meio do qual restou
improvido agravo de instrumento interposto em relação a Antonio Bruno
Montoro.
Discorre, o embargante, no tocante a “premissas
equivocadas” adotadas, no que concerne à ordem de instauração de concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2119900-45.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22586
Fls. 3/4
de credores, bem como quanto à existência de risco de dano irreparável ao
embargado. Aponta, ainda, omissão atinente à regra inserta no art. 908, do
CPC, no que diz respeito ao Juízo competente para o processamento do
aludido concurso (fls. 01/09).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
O embargante refere a suposta omissão a eivar o julgado,
o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo dirimido a controvérsia
de forma clara e coesa, no contexto da solução atribuída à causa.
Foram sopesados, na fundamentação do decisum, todos
os aspectos e dispositivos legais relevantes para o deslinde do recurso. Os
fundamentos foram, expressa e claramente, alinhavados no acórdão que,
portanto, não padece de qualquer omissão, sendo certo que a matéria atinente
à incompetência do Juízo de origem para a instauração e processamento do
concurso de credores sequer fora aventada pela recorrente em suas razões de
reforma.
Conveniente ainda observar que a valoração da prova e a
aplicação da lei ao caso concreto são questões pertinentes à livre convicção
do Juízo, sendo certo que os aclaratórios, opostos com fundamento na adoção
de “premissas equivocadas” estão pautados, exclusivamente, na insurgência
da parte recorrente em face do resultado do julgamento, o que denota que sua
pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao recurso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2119900-45.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22586
Fls. 4/4
vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível quando decorrente
de correção de erro material manifesto, suprimento de omissão ou para fins de
sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso sub judice, consoante já
esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal.
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração é
medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora